Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710471-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAQUIM BARBOSA DA ROCHA DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, o processo no 0700641-70.2022.8.07.0012, o agravante/autor manifestou-se pela desistência da demanda (Id 121719537), por conseguinte, o juízo a quo, ante a notícia de pagamento do débito, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, VI (Id 121851198) Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, haja vista que a matéria nele versada já foi julgada. Revogo a liminar deferida (id 34881710). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, CPC 932, III. I. Dê-se baixa. Brasília, 10/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR